Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715734-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERICK DOS SANTOS BINDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Grave ameaça. Desclassificação para furto. Princípio da insignificância. Atenuante inominada. Gratuidade de justiça. 1 – Cometido o crime com grave ameaça – dois acusados cercaram a vítima, um a abordou pela frente e o outro pelas costas, exigiram que entregasse o aparelho celular e avisaram “é melhor a senhora entregar o celular” – não é o caso de se desclassificar para furto. A grave ameaça pode ser por palavras ou gestos que revelem a intenção do agente de subjugar a vítima. 2 – Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do roubo. 3 – A causa de diminuição da pena referente à subtração de coisa de pequeno valor, prevista no art. 155, § 2o, do CP, somente incide nas hipóteses de furto privilegiado, não é extensiva aos crimes de roubo. 4 – Arrependimento consistente só em dizer que se arrependeu não leva a diminuição da pena com fundamento na atenuante inominada do art. 66 do CP, especialmente se não há alteração da pena intermediária, fixada no mínimo legal. 5 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante – menoridade e confissão espontânea -, sua incidência não reduz a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ). 6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária. 7 – Apelações não providas. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o cabimento de sua absolvição do crime de roubo, pois não houve demonstração de grave ameaça ou violência à pessoa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021).. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009